Tribunal: TJES
Processo: 5001639-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNA VALERIA DE ASSIS DELBONI

AGRAVADO: BEATRIZ TERRA BORGO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de vara da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na origem.

2.
A parte agravante alega impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, informando percepção de um salário mínimo e alegando despesas mensais fixas superiores a R$ 1.700,00.

3.
Documentação apresentada evidencia rendimento anual superior a R$ 94.000,00, investimentos em aplicações financeiras e disponibilidade em espécie que totalizam mais de R$ 700.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela parte agravante são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica; e (ii) saber se a existência de rendimentos declarados e aplicações financeiras é apta a afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, admitindo prova em contrário quando os elementos dos autos indicarem disponibilidade econômica incompatível com a concessão da benesse.

6. A existência de rendimentos elevados, aplicações financeiras vultosas e disponibilidade em espécie não justificadas revelam incompatibilidade com a alegação de pobreza jurídica, sendo legítima a exigência de comprovação concreta da insuficiência alegada.

7. A ausência de elementos probatórios quanto ao exercício atual de atividade laboral assalariada reforça a inconsistência da narrativa recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001639-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNA VALERIA DE ASSIS DELBONI

AGRAVADA: BEATRIZ TERRA BORGO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A partir de exame dos autos, sobretudo das próprias afirmações
que a Agravante exerce atividade rural e,
após ser intimada por determinação
do Juízo, apresentou a declaração de imposto de renda constante no id 41854992, que demonstra a percepção de remuneração líquida anual no valor de R$ 94.362,56 (noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme consta no campo "RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS". Tal valor corresponde a uma remuneração líquida mensal de R$ 7.863,54 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro reais).

Diante de tal quadro, pode-se inferir que a referida quantia
supera em muito o valor dos gastos fixos mensais apontados pela própria Agravante em suas razões recursais, os quais foram estimados em R$ 1.715,84 (mil, setecentos e quinze reais e oitenta e quatro reais).

Impende considerar, ademais
,
que a partir do exame da suprarreferida
documentação acostada
é possível extrair que
a Agravante possui expressiva disponibilidade econômica, constando vultosas aplicações financeiras e mesmo valores em moeda corrente que, somados, alcançam valor superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

A título de exemplo
, observa-se a existência de valor discriminado como "APLICAÇÃO EM RENDA BB CDB RENDA FÁCIL" no valor de R$ 404.088,08 (quatrocentos e quatro mil, oitenta e oito reais e oito centavos). Infere-se, ainda, investimento sob a rubrica de "TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP UNICO" no valor de R$ 16.860,05 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta reais e cinco centavos). Denota-se, igualmente, a indicação de valores em espécie, discriminadas sob o título "DISPONIBILIDADE EM MOEDA CORRENTE NACIONAL" no valor de 280.000,00 (duzentos e oitenta mil).

Ainda que a declaração aponte a pendência de financiamentos ativos, inexiste comprovação de que a disponibilidade financeira da Agravada seja insuficiente para arcar com o valor dos débitos em aberto, sobretudo ao se considerar a vultosa quantia disponível em aplicações financeiras.

Forçoso considerar
,
ainda
, haver fundadas dúvidas sobre a alegação
discorrida
pela Agravante de que exerce atividade laboral empregatícia como atendente. Em princípio, pela contrariedade com a própria afirmação, também constante nas razões recursais, de que exerce atividade rural. Em segundo lugar, porque, a despeito de haver anotação na CTPS datada de 02.09.2012 (id 12067521 - pg. 5), inexiste qualquer informação sobre o exercício atual da referida atividade, tampouco registro do recebimento das respectivas verbas salariais na declaração de imposto de renda apresentada.

Tem-se, assim, pelas próprias informações trazidas pela Agravante, que seus rendimentos declarados superam as despesas por si mesmo apontadas, além de existir informação sobre vultosas quantias disponíveis em aplicações financeiras e em espécie, cuja origem e destinação não foram cabalmente comprovados pela Agravante, de maneira que, neste juízo sumário de cognição, entendo não restar caracterizada a hipossuficiência alegada.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça proclama que, em casos como o presente, cabe à parte interessada demonstrar de forma suficiente sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. A presunção em favor da parte pode ser relativizada quando a prova apresentada não é satisfatória para a formação da convicção do magistrado acerca da alegada hipossuficiência.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – “A presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado.” (...) (AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021).

2 - A recorrente, não obstante qualificar-se como aposentada, sequer cuidou de apresentar o seu comprovante de rendimentos, não obstante instada para tal fim.

3 - Não cuidando a autora de comprovar, minimamente, os requisitos para a concessão da benesse, mister o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4 - Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5008728-43.2023.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

Deste modo, entendo não restar demonstrada a hipossuficiência econômica alegada, de modo que impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.